Tribunal: TJDFT
Processo: 0707350-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707350-26.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANGELO VALANI BARCELLOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por ANGELO VALANI BARCELLOS contra a decisão de ID 149896739, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela n. 0718967-30.2021.8.07.0007, movida em face de BRB BANCO DE. BRASÍLIA S.A., ora agravado. Na origem, o agravante afirmou que a totalidade dos descontos realizados em sua folha de pagamento, somados àqueles perpetrados em sua conta corrente, ultrapassavam o patamar máximo de 30% (trinta por cento) previsto na Lei n. 10.820/2003. Aduziu que a totalidade dos empréstimos contraídos consumiam cerca de 90% (noventa por cento) do seu salário, deixando-o em situação de extrema vulnerabilidade. No bojo da inicial, requereu a tutela provisória de urgência para limitar os descontos realizados pelas partes requeridas em folha de pagamento e em conta corrente, ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos. O Juízo determinou a suspensão da ação (ID origem 107098135), nos seguintes termos: Em decisão proferida nos REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP o colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no território nacional e versem sobre a seguinte questão, objeto do tema repetitivo 1085: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Assim, aguarde-se o julgamento do tema repetitivo supra indicado. Intimem-se. Cumpra-se. O ora agravante recorreu da referida decisão, através do Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo n. 0736738-42.2021.8.07.0000, sob o fundamento de que a tutela provisória requerida deveria ter sido apreciada previamente à suspensão. Foi concedido efeito suspensivo ativo ao Agravo, nos seguintes termos (ID origem 109249647): Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo para determinar ao réu que providencie a limitação dos descontos, tanto em conta corrente quanto na folha de pagamento, a 30% da remuneração bruta (abatidos os descontos compulsórios) do autor. No mérito, o Agravo de Instrumento n. 0736738-42.2021.8.07.0000 foi provido, ocasião em que o efeito suspensivo ativo outrora concedido foi confirmado, consoante o acórdão abaixo ementado (ID origem 130239617): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.085. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DE MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE. POSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INDEVIDOS. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o andamento do feito, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos do art. 314 do CPC, “durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição”. 3. Apesar da suspensão processual prevista pelo Código de Processo Civil em virtude de determinação de julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.037, inciso II, do CPC), não há impedimento para a concessão de tutelas provisórias urgentes, caso o julgador entenda estarem cumpridos os requisitos de urgência e de risco irreparável (art. 300 do CPC). 4. Constitui direito básico do consumidor, nos termos do inciso XI do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (incluído pela Lei no 14.181/2021), “a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas” 5. Consoante entendimento desta Corte, tanto na modalidade de consignação em folha de pagamento, como nos descontos realizados em conta corrente, deve ser respeitado o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, sob pena de comprometimento da subsistência deste e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 6. Constatado que os abatimentos decorrentes dos mútuos (consignados em folha de pagamento e descontados em conta corrente) comprometem a subsistência da parte autora e de sua família, impositiva a adequação ao patamar de 30% de sua remuneração abatidos os descontos compulsórios. 7. “Considerando inexistirem honorários de sucumbência na decisão vergastada, incabível a majoração dos honorários decorrentes da sucumbência recursal, consoante inteligência do § 11 do art. 85 do CPC/15." (1a Turma Cível, 07042264520178070000 – Res. 65/CNJ, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe de 25/07/2017). 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e desprovido. Posteriormente, o agravante peticionou na 1a Instância, alegando o descumprimento do acórdão por parte do agravado, e requerendo a devolução do valor indevidamente descontado – que alega corresponder a R$ 25.138,62 –, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena do pagamento de multa a ser arbitrada pelo Julgador (ID origem 141724689). Após o oferecimento de contestação pelo agravado (ID origem 141918354), o agravante apresentou réplica, na qual reiterou a alegação de descumprimento do acórdão e o pedido de devolução dos valores cujos descontos entendeu indevidos, no prazo de 15 (quinze) dias (ID origem 144386509). O Juízo de origem proferiu decisão de saneamento do processo, em que entendeu pela conclusão do feito para aguardar o julgamento antecipado, nos seguintes termos (ID origem 149896739): Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ANGELO VALANI BARCELLOS em desfavor de Banco de Brasília SA. Em resumo, o autor, servidor público, afirma que enfrenta situação de superendividamento em função de diversos empréstimos contraídos com descontos em folha e descontos diretos na conta corrente, os quais estariam afetando o mínimo existencial e sua dignidade humana. Com essas alegações, requereu tutela de urgência para limitação dos descontos a 30% de sua remuneração bruta e para que o réu se abstenha de negativar o nome do autor. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência. Requereu, também, gratuidade de justiça. Conforme decisão de ID 107098135, foi determinada a suspensão do processo aguardando a resolução de recursos repetitivos sobre a matéria no âmbito do eg. STJ. Em sede de agravo, o autor logrou êxito na tutela recursal para “determinar ao réu que providencie a limitação dos descontos, tanto em conta corrente quanto na folha de pagamento, a30% da remuneração bruta (abatidos os descontos compulsórios) do autor.” (ID 109249647) Em seguida, o agravo foi provido, no mérito, confirmando a liminar, consoante acórdão de ID 130239617. Em audiência prévia de conciliação, o acordo não se mostrou viável – ata de ID 141759004. O réu apresentou contestação ao ID 141918354. Sustenta a validade e a legalidade dos contratos e dos descontos, os quais foram autorizados pelo autor. Argumenta que, para os descontos em conta bancária, eles não se submetem à limitação de 30% dos rendimentos, conforme entendimento do STJ. Assim, o réu não teria agido de forma ilegal, não havendo falar em limitação dos descontos na conta do autor. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos. Em réplica (ID 144386509), o autor rechaça as teses defensivas, reitera os pedidos iniciais e acusa o descumprimento da tutela de urgência pelo réu. As partes são legítimas e bem representadas. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. O rito é apropriado e não há questões preliminares a serem dirimidas. O julgamento da presente ação prescinde da produção de provas em audiência, uma vez que o feito se acha suficientemente instruído pelos documentos coligidos pelas partes. Desse modo, rejeito a possibilidade de dilação probatória e dou por encerrada a instrução, razão por que determino a conclusão do feito para julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC. Publique-se e, independentemente da preclusão, promova-se a imediata conclusão do feito para sentença. Intimem-se. Angelo Valani Barcellos, então, questiona o acerto da referida decisão por meio do presente Agravo de Instrumento com pedido de tutela provisória, em cujas razões sustenta que o processo não deveria ter sido concluso para sentença sem antes apreciar a alegação de descumprimento do acórdão. Afirma que a probabilidade do direito está presente, pois configurado o descumprimento de decisão judicial pelo agravado. Defende que os valores cujos descontos entende indevidos são indispensáveis ao seu sustento. Tece considerações sobre o descumprimento de decisão judicial configurar ato atentatório à dignidade da justiça, bem como sobre a necessidade de aplicação das sanções cabíveis. Argumenta que o BRB é o detentor de todas as contas correntes dos servidores públicos do Governo do Distrito Federal, circunstância que lhe confere autonomia para “fazer o que quiser no contracheque e conta corrente do agravante”. Aduz que o BRB “se vale dessa prerrogativa para burlar a proteção legal da limitação de 30%, tirando as parcelas do contracheque e inserindo diretamente na conta corrente do servidor”. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão da tutela de urgência para determinar que o agravado cumpra a decisão proferida no agravo de instrumento no 0736738-42.2021.8.07.0000, para restituir ao agravante os valores descontados em desacordo com a decisão, atualizados; b) a concessão da gratuidade da justiça no que concerne ao recurso; e c) no mérito, a confirmação das providências requeridas em sede de tutela provisória (ID 44181219). Preparo não recolhido, haja vista o requerimento de gratuidade da justiça no bojo do recurso (art. 99, § 7o, Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O agravante aponta haver recorrido do pronunciamento de ID 44181221 (ID origem 149896739). Para que o cabimento – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – esteja configurado, é indispensável a análise “através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto”[1]. Quanto ao primeiro, avalia-se a aptidão do ato para sofrer impugnação, e, quanto ao segundo, o recurso adequado, de acordo com o art. 994 do CPC. Observo, contudo, que o presente Agravo carece de cabimento, pois eleito recurso inadequado para impugnar o pronunciamento indicado. O ato recorrido consistiu em decisão de saneamento e organização do processo, proferida nos termos do art. 357 do CPC. É sabido que o cabimento do agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento está restrito às hipóteses previstas no rol de incisos do art. 1.015, caput, do CPC. A decisão de saneamento e organização do processo, porém, não encontra previsão no referido rol, razão pela qual não há falar em cabimento do agravo de instrumento no presente caso. Destaco, bem assim, que não é possível enquadrar o presente caso no art. 1.015, I, do CPC – decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória – uma vez que essa hipótese de cabimento não abrange os pronunciamentos que não apreciam as alegações de descumprimento de tutelas provisórias já concedidas. Neste caso, o agravante não formulou, perante o juízo de 1a instância, novo pedido de tutela provisória para requerer a restituição dos valores supostamente descontados em dissonância com o acórdão proferido no agravo de instrumento no 0736738-42.2021.8.07.0000. Na realidade, o agravante limitou-se a relatar o descumprimento e a requerer a devolução das quantias, de forma que a decisão que se abstém de analisar tais alegações não pode ser compreendida como um pronunciamento que tacitamente indeferiu a tutela provisória, já que essa não foi pleiteada. Quanto ao tema, confira-se a ementa do REsp no 1827553/RJ, no qual foi destrinchada a abrangência do art. 1.015, I, do CPC: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE MAJORA A MULTA FIXADA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RENITÊNCIA DA PARTE ADVERSA QUE REVELOU A INSUFICIÊNCIA DA TÉCNICA DE APOIO ADOTADA. DECISÃO MODIFICADORA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA, EM QUE FOI CONCEDIDA A TUTELA PROVISÓRIA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. DECISÃO QUE MAJORA A MULTA FIXADA ANTERIORMENTE VERSA SOBRE TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL. ART. 1.015, I, DO CPC/15. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1- Ação proposta em 29/01/2013. Recurso especial interposto em 08/02/2019 e atribuído à Relatora em 30/07/2019. 2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que majora a multa fixada para a hipótese de descumprimento de decisão interlocutória antecipatória de tutela anteriormente proferida também versa sobre tutela provisória e, assim, se é recorrível por agravo de instrumento com base no art. 1.015, I, do CPC/15. 3- O conceito de "decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória" abrange as decisões que examinam a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória e, também, as decisões que dizem respeito ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela, a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória e, ainda, a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória, motivo pelo qual o art. 1.015, I, do CPC/15, deve ser lido e interpretado como uma cláusula de cabimento de amplo espectro, de modo a permitir a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias que digam respeito não apenas ao núcleo essencial da tutela provisória, mas também que se refiram aos aspectos acessórios que estão umbilicalmente vinculados a ela. Precedente. 4- Hipótese em que, após a prolação da primeira decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência sob pena de multa, sobreveio a notícia de descumprimento da ordem judicial, motivando a prolação de subsequente decisão interlocutória que, ao majorar a multa fixada anteriormente, modificou o conteúdo da primeira decisão e, consequentemente, também versou sobre tutela provisória, nos moldes da hipótese de cabimento descrita no art. 1.015, I, do CPC/15. 5- Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.827.553/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019.) (Grifou-se) Nesse sentido, a decisão (i) que se absteve de apreciar as alegações de descumprimento da tutela provisória anteriormente concedida, sem novo pedido de tutela, (ii) que não arbitrou multa para o descumprimento do acórdão e (iii) que não alterou as condições do seu cumprimento, não é recorrível por agravo de instrumento com respaldo no art. 1.015, I, do CPC. Outrossim, não há falar na aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC – entendimento sedimentado pelo STJ nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n. 988) – porquanto inexiste urgência decorrente da inutilidade de aguardar o julgamento da matéria em sede de eventual apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Isso porque, no presente caso, o próprio juízo de 1a instância reconheceu que o processo estava apto para o julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, I, do CPC. E, na sentença, o julgador decidirá se confirma ou revoga a tutela provisória concedida no agravo de instrumento no 0736738-42.2021.8.07.0000 (art. 296, caput, CPC), uma vez que nessa oportunidade analisará, em cognição exauriente, se o agravante efetivamente tem direito à limitação ao percentual total de 30% (trinta por cento) dos descontos em sua conta corrente e folha de pagamento. Assim, sobreleva ressaltar que o beneficiário da tutela provisória é objetivamente responsável pelos prejuízos eventualmente causados à parte adversa em razão de posterior sentença desfavorável que revogue a tutela (art. 302, I, CPC). Nesse aspecto, a prolação da sentença é iminente, uma vez que o processo ingressou na ordem cronológica de julgamento (art. 12, CPC). Quando do julgamento, caso favorável ao agravante, esse verá a tutela provisória confirmada, enquanto o agravado será efetivamente condenado à restituição dos valores descontados em desconformidade com o acórdão que concedeu a tutela provisória. De outra banda, caso a sentença seja prejudicial ao agravante, esse, para além de não obter êxito na alteração de seu endividamento – o qual, segundo alega, é bastante grave – terá que restituir ao agravado os valores recebidos em caráter precário, em razão do descumprimento da tutela provisória. Esse cenário há de ser considerado, sobretudo diante da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.085, posteriormente à propositura da demanda de origem. Desta feita, a possibilidade de revogação da tutela na sentença recomenda que a discussão suscitada pelo agravante – descumprimento de tutela provisória – sejam apreciadas, se for o caso, em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Ante o exposto, conclui-se que o agravo instrumento não é o recurso adequado para impugnar a decisão de ID 44181221 (ID origem 149896739). Nesse panorama, em virtude da ausência de cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal – NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 10 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2. Acesso em: 25 fev. 2023.